Tribunal: STF
Processo: HC 251630
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PACIENTE-IMPETRANTE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ENVIO DE CÓPIA DOS AUTOS À DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado pelo paciente, de próprio punho, apontando como ato coator decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 786.255/SP.



    2. Colhe-se da extensa petição inicial do writ (e-doc. 1) que o paciente-impetrante foi condenado criminalmente e encontra-se em cumprimento de pena privativa de liberdade. Frisa que foi encontrado com pequena quantidade e droga. Aponta que o Ministério Público, a partir de interceptações telefônicas, presumiu que seria ele a mesma pessoa de codinome “Paraná” (p. 12). Alega a ocorrência de violação de domicílio e de possível quebra da cadeia de custódia da prova, considerada apreensão de aparelho celular (p. 16). Argumenta ser cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (p. 19). Refere ao processo nº 1500030-65.2021.8.26.0279, supostamente relacionado aos autos de interceptação telefônica. Menciona o processo nº 1500028-49.2021.8.26.0262 (p. 21). Argumenta com a ausência de prova de autoria delitiva. Diz ser cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado. Destaca ter havido deficiência da defesa técnica (p. 35). 



    3. Requer “que se conceda a ordem, liminarmente, contra a negativa do Superior Tribunal de Justiça” (p. 38). 



    4. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, constatou-se que o processo nº 1500030-65.2021.8.26.0279, do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Itararé/SP, refere-se a ação penal relacionada a crime de organização criminosa. Não foi possível o acesso a maiores informações em razão de sigilo dos autos. 



     5. Com relação ao mencionado processo nº 1500028-49.2021.8.26.0262, constatou-se que o paciente-impetrante foi condenado, pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Itararé, em 12/08/2021, à pena de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 655 dias-multa. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação do Ministério Público, para condenar o paciente também pelo crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico de drogas), fixando a pena de 3 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão, e pagamento de 918 dias-multa. Consta a ocorrência do trânsito em julgado do título condenatório em 08/03/2022. Contra o acórdão, formalizou-se a citada impetração no STJ.



    6. Anoto que este habeas corpus foi distribuído por prevenção ao de nº 232.625/SP, impetrado pelo paciente em face do mesmo ato apontado como coator. Em 27/09/2023, neguei seguimento a esse writ, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, determinando, contudo, o envio de cópia dos autos à Defensoria Pública da União, para análise e adoção das providências que entender cabíveis. 



    É o relatório.



    Decido. 



    7. É sabido que o pedido de habeas corpus deve fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída, cumprindo ao impetrante providenciar as peças que se façam necessárias ao deslinde da controvérsia. Nesse sentido: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; HC nº 118.985-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 24/05/2016, p. 21/06/2016; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.



    8. No caso dos autos, a petição inicial do habeas corpus veio desacompanhada de documentos suficientes. Mostra-se inviável, portanto, a compreensão das ilegalidades articuladas pelo paciente-impetrante.



    9. Ademais, o writ volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    10. Observa-se, ainda, que o título condenatório referente ao processo nº 1500028-49.2021.8.26.0262 transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    11. Verificada a inadequação do habeas corpus, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, e daquelas cujo acesso foi possível por meio de pesquisa via internet, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    14. Determino, contudo, o envio de cópia dos autos à Defensoria Pública da União, para análise da situação do paciente e adoção das providências que entender cabíveis. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente